Tribunal: CARF
Processo: 15586.720389/2019-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720389/2019-65
ACÓRDÃO
1102-001.716 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
R. AMARAL ADVOGADOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos dos artigos 98 e 123, e
parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete
apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes
apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites
de sua competência.
AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. NULIDADE. Incabível a arguição de
nulidade de autos de infração lavrados por servidor competente e com
observância de todos os requisitos necessários do artigo 10 do Decreto no
70.235/72.
AUTO DE INFRAÇÃO. LOCAL DA LAVRATURA. Súmula CARF no 6: É legítima
a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração,
ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
MULTA QUALIFICADA NO PERCENTUAL DE 150%. DOLO. Justifica-se a
aplicação da multa no percentual de 150% quando restar demonstrado que
o contribuinte agiu de forma dolosa, em conduta reiterada e uniforme,
estando presentes os elementos cognitivo e volitivo, visando se esquivar
do pagamento de tributos.
PIS. COFINS. BASES DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE INCLUSÃO
ISSQN (E ICMS). Descabe a pretensão de exclusão de ISSQN (e ICMS) da
base de cálculo do PIS e Cofins, porque as decisões erga omnes do STF
neste sentido, em razão da autuação em julgamento, se tratar de receitas
omitidas, para as quais o contribuinte não emitiu notas fiscais e
consequentemente, não tributou, nem recolheu nenhuma dessas exações
cuja exclusão requer.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.716 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720389/2019-65
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso, para reduzir a multa
qualificada para o patamar de 100%, haja vista a retroatividade benigna de lei, nos termos do voto
do Relator.
Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carmen Ferreira Saraiva,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Corrêa, Gustavo Schneider Fossati, Ana Cecília
Lustosa da Cruz, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, em face do Acórdão prolatado pela 1a Turma da
DRJ 09, que julgou, por unanimidade de votos, improcedente, para manter o crédito tributário do
contribuinte R. AMARAL ADVOGADOS e as responsabilizações solidárias de Rodrigo de Faria
Amaral, CPF 076.900.097-51; Rogério de Faria Amaral, CPF 094.331.167-55 e Marta de Faria
Amaral, CPF 987.490.727-49.
A acusação fiscal culminou na lavratura de Autos de Infração (fls. 455 a 554),
consubstanciado nas seguintes infrações:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ no montante de R$1.205.992,94, referente
às infrações:
a. 0001 OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL E OUTRAS RECEITAS INFRAÇÃO:
DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - DEMAIS RECEITAS: Omissão de outras receitas por
presunção legal, caracterizadas pelos valores creditados em contas de depósito mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.716 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720389/2019-65
3
comprovou a origem(natureza) dos recursos utilizados nessas operações depósitos de pessoas
físicas cuja origem (natureza) não foi comprovada e que não podem se enquadrar no conceito de
receita bruta, conforme detalhado no relatório fiscal em anexo.
i. Nesta infração, os meses autuados foram 02 e 12/2014, 02, 04, 06, 08 a 12/2015,
04 a 06/2016, 01, 03 e 07 a 09/2017 (detalhamento dos valores às págs. 418/421), onde se
esclarece: Portanto, tais valores, demonstrados na planilha seguinte, deverão ser adicionados
integralmente à base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social
sobre o lucro líquido (lei n° 9.430/96, arts. 27, II e 29, II), não se lhes aplicando os percentuais de
que tratam os arts. 591 e 592 do RIR/2018.
ii. a base legal art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 42 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e arts. 521 e 528 do Regulamento do Imposto sobre a Renda,
RIR de 1999 (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999);
b. 002 OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA, nos meses de 01/2014 a 07/2015 e 09 a 12/2015, 04 a 06/2016, 01
03 e 07 a 09/2017; base legal no art. 3o da Lei no 9.249, de 1995; art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
c/c o art. 518 e 528 do RIR de 1999;
b) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, R$393.518,91, referente às
mesmas infrações nos mesmos meses; base legal no art. 2o da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de
1988, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei no 8.034, de 12 de abril de 1990; art. 2o da
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; art. 29, I, da Lei no 9.430, de 1996, e 28 com a redação
dada pelo art. 49 da Lei no 12.715, de 2012; art. 22 da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003; art.
3o da Lei n° 7.689, de 1988, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727, de 23 de junho de
2008; art. 24, § 2o, da Lei n° 9.249, de 1995 com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009;
c) Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - Cofins, R$380.058,26,
em relação às mesmas infrações descritas, nos meses de 01/2014 a 12/2014, 04 a 06/2016, 01 a
03 e 07 09/2017, incidência cumulativa padrão; base legal no art. 8o da Lei no 9.718, de 27 de
novembro de 1998; art. 1o da Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991; arts. 2o e 3o
da Lei no 9.718, de 1998, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, pelo art. 41 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005 e
pelo art. 15 da Lei no 11.945, de 4 de junho de 2009; art. 24, § 2o da Lei no 9.249, de 1998, com as
alterações introduzidas pelo 29 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009;
d) contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, R$82.345,84, devido às
mesmas infrações descritas, nos meses de 01/2014 a 12/2014, 04 a 06/2016, 01 a 03 e 07
09/2017, incidência cumulativa padrão; base legal nos arts. 1o da Lei Complementar no 7, de 7 de
setembro de 1970; arts. 2o, I, 8o, I e 9o da Lei no 9.715, de 25 de novembro de 1998; art. 2o da Lei
n° 9.718, de 1998; art. 24, § 2o da Lei no 9.249, de 1995, com as alterações pelo art. 29 da Lei no
11.941, de 2009; art. 79, da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009; art. 3o, da Lei n° 9.718, de 1998,
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.716 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720389/2019-65
4
com as alterações introduzidas pelo art. 2o da MP n° 2.158-35, de 2001, pelo art. 41 da Lei n° 11
196, de 2005, pelo art. 7o da e pelo art. 15 da Lei n° 11.945, de 2009;
e) Sobre as exigências foi aplicada a multa de 150% do art. 44, I e § 1o da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007.
Em sede de preliminar, a recorrente requer a nulidade dos autos de infração ao
argumento de ter sido lavrado por autoridade incompetente, conforme estipula o art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, pois AFRFB de jurisdição diversa, e pugnam pela irretroatividade da
Súmula CARF 06, eis que a mesma, nos termos da decisão acima transcrita, dita apenas que o local
da verificação da falta tem a ver com a jurisdição e, consequentemente, com a competência.
Alega que, um dos AFRFB, era incompetente para processar e julgar pedidos de
restituição e compensação da recorrente, a qual possui domicílio fiscal no bairro Barra da Tijuca
no Rio de Janeiro/RJ, jurisdicionado pela DRF em Barra da Tijuca/RJ, a única competente para
processar, julgar e emitir Despachos Decisórios em relação à recorrente, conforme art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972, arts. 117 a 119 da IN no 1.717, de 2017.
Quanto ao mérito, a recorrente menciona a lei no. 10.852/04, artigo2o, que dispõe
que as multas a que se referem os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430/96, serão de 150% e de
300%, respectivamente, nos casos de utilização diversa da prevista na legislação das contas
correntes de depósito sujeitas ao benefício da alíquota zero de que trata o art. 8o da Lei no
9.311/96, bem como da inobservância de normas baixadas pelo Banco Central do Brasil de que
resultar falta de cobrança da CPMF devida.
Ademais, ainda que se reste comprovada a ocorrência de fraude, dispõe que, em
alguns tribunais pátrios, têm aceitado a tese de que um valor tão elevado possui caráter
confiscatório e afronta de forma integral o princípio da razoabilidade.
Sobre as responsabilizações solidárias, embora nenhum responsável tenha se
manifestado, argumenta que a teor da Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, o mero
inadimplemento da obrigação tributária não é suficiente para tal, o que está em conformidade
com os arts. 134 e 135, do CTN; que a responsabilidade prevista no art. 135, do CTN, pressupõe
dolo, o que não se verificou no presente caso; invocam o art. 158 da Lei das SA e art. 1.052 do
Código Civil que determina que na sociedade limitada, exceto em casos excepcionais previstos na
legislação, o sócio somente irá responder até o montante do capital a ser integralizado; criticam a
interpretação que seria dada pelos entes fazendários ao art. 8o do Decreto-lei no 1.736, de 1979
(referentes ao não recolhimento de IPI e IRRF), o qual afirmam padecer de vício de
inconstitucionalidade em sua origem. Assim, afirmam, pretendem demonstrar que a busca da
satisfação do crédito tributário não pode ser efetivada desrespeitando o sistema jurídico posto. E
concluem que a retirada dos sócios do polo passivo é medida que se impõe.
Acerca da base de cálculo do PIS e Cofins, Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de
2003, argumentam que:
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.716 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720389/2019-65
5
Como se nota, tanto o PIS, quanto a COFINS, têm a receita ou o faturamento
como base de cálculo, de modo que qualquer exigência, legal ou não, de inclusão
de exação que não constitui faturamento, tal como o ICMS, é inconstitucional, por
afronta ao Art. 195, I, “b” da CF.
O ISSQN exigido pelo Município e incidente nas notas fiscais emitidas pela
Impetrante, portanto, é um valor impossível de ser considerando para fins de
recolhimento das mencionadas contribuições, pois jamais pertenceu à
Impetrante, jamais esteve incorporado ao seu patrimônio, e, por tais razões, não
pode ser considerado receita própria da pessoa jurídica, tampouco enquadrado
dentro do conceito de receita ou faturamento com base no Art. 195, I, “b” da CF,
c/c 1o da Lei 10.637/02 e 1o da Lei 10.833/03.
(...)
A hipótese de incidência do PIS e da COFINS é a atividade consistente em auferir
receitas a partir da venda de mercadorias e da prestação de serviços. Ora, tendo
em vista que a base de cálculo não é nada mais do que a mensuração econômica
da hipótese de incidência, não podem ser englobadas na base de cálculo do PIS e
da COFINS quaisquer quantias que não correspondam a uma efetiva receita.
A alteração promovida pela EC no 20/98 no art. 195, I, "b" da CF/88, de forma a
permitir a instituição do PIS e da COFINS também sobre a receita, somente pode
ser interpretada no sentido de alcançar quaisquer ingressos pertencentes à
pessoa jurídica. ou seja, receita própria.
Assim, as Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, ao determinarem que a base de cálculo
do PIS e da COFINS correspondente "a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica" somente podem alcançar aqueles ingressos que se incorporam
definitivamente ao patrimônio da pessoa jurídica.
(...)
Citam ainda, o voto do Min Marco Aurélio, no julgamento do RE no 240.758- 2/MG,
de que o ICMS (e por consequência lógica, o ISSQN), não podem ser incluídos na base de cálculo
da Cofins, dado que não integra o patrimônio da pessoa jurídica e sim dos Estados Membros.
Quanto a inconstitucionalidade da inclusão do ISSQN (e do ICMS) na base de cálculo
do PIS e da Cofins – menciona que a inclusão do ICMS foi julgada em sede de Repercussão Geral,
pelo Pleno do Superior Tribunal Federal – STF, no RE n. 574.706, que decidiu que o ICMS não
compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins; cita ainda o voto proferido no
RE 240.785-2/MG.
Assim, a recorrente se manifesta:
Desse modo, entende a empresa que, nos moldes do aplicado ao ICMS, não há
que se incluir o ISSQN na base de cálculo do PIS e da COFINS, em face da sua
inconstitucionalidade. Dessa tese advieram todas as compensações realizadas.
Porém, como se verá adiante, não houve qualquer tentativa de burlar o Fisco, mas
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.716 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720389/2019-65
6
sim a impossibilidade de as realizar da maneira mais escorreita por não haver tal
previsão nos sistemas da Receita Federal do Brasil.
Quanto ao direito à compensação, menciona os arts. 165 e 170 do CTN; nos termos
do art. 66 da Lei no 8.383/91, com a redação dada pela Lei no 9.069/95; art. 74 da Lei no 9.430/96
e a Lei no 10.637/2002.
Quanto ao sistema PER/DCOMP, cita caso análogo, para demonstrar que, na
impossibilidade de realizar a compensação de forma satisfatória às suas pretensões e
necessidades, realizou procedimento diverso à época determinado pelo Fisco, porém obteve
guarida do Poder Judiciário, num caso em que também não havia campo específico para informar
a compensação.
Alega ainda, que à época da realização dos procedimentos geradores da intimação
ora combatida, não havia o campo específico de compensação de tributos pela recuperação dos
valores de PIS e COFINS, pela exclusão do ISS de sua base de cálculo, e, cita o art. 41 da Instrução
Normativa RFB n.o 1.300, de 20 de dezembro de 2012:
Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está
previsto nos arts. 56 a 60, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou
fundos.
§ 1°A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/ DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à RFB do formulário Declaração de Compensação constante do
Anexo VII a esta Instrução Normativa, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório.
Por fim, suscita a inaplicabilidade da multa isolada, na remota hipótese de não
acatada a compensação descrita de forma detalhada, pela comprovada boa-fé em todos os
procedimentos, inclusive o de pronto atendimento a respeitosa intimação, elaborando os
seguintes pedidos:
1. Seja julgado e processada o presente Recurso Voluntário perante o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, com a suspensão imediata de qualquer ato
possivelmente constritivo à Empresa Impugnante e seus sócios;
2. Seja acolhida a preliminar de incompetência absoluta da DRF de Vitória/ES para
declaração de NULIDADE ABSOLUTA do presente auto de infração, bem como dos
despachos decisórios ilegalmente exarados pelo Auditor Fiscal Sr. Genisson
Antonio Zotelle, em atenção ao ART. 10 DO DECRETO 70.235/1972 E ARTS. 117,
118 E 119 DA IN 1.171/2017, por sua total incompetência para processar e julgar
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.716 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720389/2019-65
7
quaisquer atos que lhes seriam privativos, fora de sua jurisdição, como é o caso
do presente, ocorrido antes da alteração de entendimento legal dada pela Súmula
06 e 27 deste Conselho (CARF), eis que posteriores ao ato de fiscalização que
originou os Autos de Infração combatidos. Com isso, requer a ANULAÇÃO dos
Autos de Infração decorrentes do ato ilegal.
3. Caso a preliminar acima suscitada, de forma absurda seja desconsiderada, o
que se admite somente por muito amor ao debate, sejam Excluídos do Polo
Passivo da presente demanda administrativa os sócios administradores, pela não
configuração de dolo como mandatários da empresa fiscalizada, não havendo ato
praticado com excesso de poderes ou infração de lei para a caracterização que se
pretende neste procedimento, eis que demonstrada a MANIPULAÇÃO de dados
das Notas Fiscais emitidas, para fazer parecer que houve omissão de receitas;
4. Exclusão da multa confiscatória de 150% ilegalmente aplicada;
5. Desconsideração de qualquer alegação de fraude, eis que não configurada, na
forma da farta fundamentação acima explicitada, pelo procedimento legalmente
realizado, de recuperação de créditos oriundos da exclusão do ISS da base de
cálculo do PIS e COFINS, em consonância com o entendimento o Egrégio Supremo
Tribunal Federal;
6. Declaração de ausência da ocorrência de qualquer crime contra ordem
tributária, eis que ausente a fundamentação pelo Ilustre Auditor, já que não
guarda qualquer correlação com o dispositivo penal apontado, já que não ocorreu
supressão ou redução de tributos, mas sim a compensação tributária, de direito
do Contribuinte;
7. Seja a presente impugnação julgada totalmente procedente para
desconsideração de todas as punições impostas à Empresa e seus sócios. 8.
Protesta por todos os meios de prova admitidos em direito.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Roney Sandro Freire Corrêa - Relator(a)
ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, e dele, portanto, tomo conhecimento. Como se denota dos autos, o Recorrente foi
intimado do teor do acórdão recorrido em 30.12.2020, apresentando o Recurso Voluntário no dia
27.01.2021, ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/72.
Destaco, novamente, que apenas o contribuinte, R. AMARAL ADVOGADOS,
apresentou o seu Recurso Voluntário e estendeu a todos os demais responsáveis, de modo que
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.716 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720389/2019-65
8
restou ao contribuinte, em sua peça recursal, abordar o questionamento imputado a terceiros
pelo crédito lançado.
No caso em espeque, portanto, o Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte é
tempestivo e, por isso, deve ser analisado.
PRELIMINAR
Em sede de preliminar, a recorrente requer a nulidade dos autos de infração, ao
argumento de ter sido lavrado por autoridade incompetente, conforme estipula o art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, em razão do auditor ter apreciado a matéria fora de sua jurisdição
diversa.
Alega que um dos AFRFB era incompetente para processar e julgar pedidos de
restituição e compensação do recorrente, a qual possui domicílio fiscal no bairro Barra da Tijuca
no Rio de Janeiro/RJ, jurisdicionado pela DRF em Barra da Tijuca/RJ, a única competente para
processar, julgar e emitir Despachos Decisórios em relação à recorrente, conforme art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972, arts. 117 a 119 da IN no 1.717, de 2017.
No caso concreto, os Autos de Infração foram lavrados de acordo com os
dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação
jurídica e fática.
Os Autos de Infração contêm a descrição pormenorizada dos fatos imputados ao
sujeito passivo, indicam os dispositivos legais que ampararam o lançamento e expõem de os
elementos que levaram a fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos jurídicos que
ensejaram a lavratura dos mesmos.
O Decreto no 70.235/1972 dispõe, respectivamente, em seus arts. 10 e 59:
"Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I ­ a qualificação do autuado;
II ­ o local, a data e a hora da lavratura;
III ­ a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula."
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II ­ os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa."
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.716 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720389/2019-65
9
Não logrou êxito, portanto, a Recorrente em demonstrar que os Autos de Infração
possuem alguma mácula capaz de ensejar ilegalidade.
Acrescento o entendimento, uníssono, do CARF:
"Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 01/06/2004 AUTO DE
INFRAÇÃO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art.
10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma
das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se
válido e eficaz.
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO TIPIFICAÇÃO LEGAL. VÍCIO.
INOCORRÊNCIA.
A prestação intempestiva de qualquer informação pelos intervenientes no
comércio exterior embaraça ou dificulta a fiscalização aduaneira, pois impede-a
de bem planejar e eficientemente executar as operações de fiscalização e
repressão inerentes à sua finalidade constitucional. Ademais, o autuado deve se
defender dos fatos que lhe foram imputados e não da capitulação da infração.
Estando a descrição dos fatos corretamente narrada no Auto de Infração e ficando
evidente, nos autos, que o sujeito passivo compreendeu perfeitamente do que
era acusado e exerceu plenamente seu direito à Ampla Defesa e ao Contraditório,
não ocorre vício no procedimento administrativo. (...)" (Processo no
11128.000142/2006­51; Acórdão no 3002­000.487; Relator Conselheiro Carlos
Alberto da Silva Esteves; sessão de 22/11/2018)
Assunto: Simples Nacional Ano calendário: 2008 NULIDADES. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos
formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos.
Somente a ausência total dessas formalidades é que implicará na invalidade do
lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se o sujeito passivo revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante
defesa, abrangendo não só outras questões preliminares como razões de mérito,
descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa. Comprovada a
legitimidade do lançamento efetuado de ofício e cumpridas as formalidades legais
dispostas em lei para sua efetivação, afastam-se, por improcedentes, as
preliminares arguidas. (...)" (Processo no 13864.720160/2012­01; Acórdão no
1201­002.301; Relator Conselheiro Rafael Gasparello Lima; sessão de
25/07/2018).
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.716 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720389/2019-65
10
Noutro giro, a recorrente ainda menciona, os arts. 117, 118 e 119 da Instrução
Normativa RFB n. 1.717/2017:
Art. 117. A decisão sobre o pedido de restituição, sobre o pedido de
ressarcimento e sobre o pedido de reembolso, caberá à DRF ou à Delegacia
Especial da RFB que, à data do despacho decisório, tenha jurisdição sobre o
domicílio tributário do sujeito passivo.
Art. 118. A restituição, o ressarcimento e o reembolso caberão à DRF ou à
Delegacia Especial da RFB que, à data da restituição, do ressarcimento e do
reembolso, tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
Art. 119. A decisão sobre a compensação caberá à DRF ou à Delegacia Especial da
RFB que, à data do despacho decisório, tenha jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo.
No entanto, há de se observar que a atuação do AFRFB de jurisdição diversa,
encontra guarida no próprio Decreto no 70.235, de 1972, bem como no art. 949 do Regulamento
do Imposto sobre a Renda, RIR de 2018 (Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018):
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:(Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo
que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a
jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer.
(Incluído pela Lei no 8.748, de 1993).
Art. 949. Compete, em caráter privativo, aos ocupantes do cargo de Auditor Fiscal
da Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda constituir,
mediante lançamento, o crédito tributário relativamente ao imposto sobre a
renda, executar procedimentos de fiscalização, com objetivo de verificar o
cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo, e praticar todos os
atos definidos na legislação específica, inclusive os relativos à apreensão de livros,
documentos e assemelhados (Lei no 10.593, de 2002, art. 6o, caput, inciso I,
alíneas “a” e “c”).
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.716 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720389/2019-65
11
Parágrafo único. A ação fiscal e todos os termos a ela inerentes são válidos,
mesmo quando formalizados por Auditor-Fiscal da Secretaria da Receita Federal
do Brasil do Ministério da Fazenda de jurisdição diversa da do domicílio tributário
do sujeito passivo (Decreto no 70.235, de 1972, art. 9o, § 2o).
Ademais, no âmbito do CARF, a inteligência das Súmulas no 06 e 27, assim dispõem:
Súmulas Carf 06
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
Súmula Carf 27
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração,
ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
Ou seja, para atividade de lançamento de crédito tributário, o Auditor- Fiscal não
está limitado a uma determinada região do território nacional, a uma determinada matéria ou a
determinados contribuintes. Ele é competente para efetuar lançamento de crédito tributário
contra qualquer contribuinte em todo o território nacional, de qualquer tributo administrado pela
RFB.
Assim, o Auditor Fiscal lotado em qualquer unidade da Receita Federal do Brasil,
detém competência para fiscalizar e constituir o crédito tributário em relação a qualquer
contribuinte domiciliado na esfera de jurisdição da União.
A divisão das competências das Unidades da RFB é de caráter meramente
administrativo, ou, noutros termos, é medida que se impõe em face da necessidade de
organização interna, racionalização de tarefas etc.
Portanto, não há que se falar da nulidade dos autos de infração, como também não
há que se falar de todos os despachos decisórios exarados pelo AFRFB Genisson Antonio Zotelle,
de números 340/2018 e 449/2018, ambos da SEFIS/DRF Vitória/ES, em desfavor da R. Amaral
Advogados, o que não merece prosperar às alegações suscitadas pela recorrente.
MÉRITO
Em outro ponto, a recorrente dispõe que a fiscalização deu um TRATAMENTO
DIFERENCIADO PREJUDICIAL à empresa R. Amaral Advogados, diante da diligência realizada em
tom ameaçador, sobretudo envolvendo os seus clientes.
Vejamos:
Sem que R. AMARAL ADVOGADOS prestasse as informações solicitadas no TIF no
8, restou à fiscalização diligenciar uma amostra de pessoas físicas identificadas
pelas instituições financeiras nos extratos bancários como sendo os depositantes
dos recursos nas contas-correntes de R. AMARAL ADVOGADOS, visando identificar
a natureza dos depósitos. Foram selecionadas para as diligências as pessoas físicas
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.716 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720389/2019-65
12
que não sendo destinatárias das notas fiscais emitidas por R. AMARAL
ADVOGADOS efetuaram depósitos nas contas bancárias desta.
Foram enviadas intimações para 23 pessoas físicas que efetuaram depósitos nas
contas bancárias de R. AMARAL ADVOGADOS. Obtivemos respostas de JOSE
HELIO, MARCUS VINICIUS DE CARVALHO, RAFAEL DE ALMEIDA MOREIRA DUTRA,
MARIA ANTONIETA DE SOUZA, SANDRA MARIA COUTINHO MARTINS, ZHENLUAN
LI, VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA, CLAUDIA DOMINGUES SANTOS, MARIA FATIMA
TOURINO, ELSO DA COSTA e LUIZ FERNANDO MOREIRA DUTRA JUNIOR. Os
demais não responderam ou não foram localizados em seus endereços cadastrais.
A recorrente foi intimada a apresentar as Notas Fiscais de Prestação de Serviços do
período, e, após sucessivos pedidos de prorrogação deferidos, não foram apresentadas à
Fiscalização; não atendendo também nenhuma solicitação, conforme se depreende do TVF:
Em 23/05/2018 R. AMARAL ADVOGADOS, protocolou por via eletrônica (dossiê no
10010.004151/0518-15) pedido de dilação de 30 dias do prazo para atendimento
da intimação. A fiscalização, por intermédio do Termo no 02, prorrogou o prazo
por mais 10 dias, justificando que as informações e documentos solicitados já
deviam estar de posse do interessado, não sendo cabível a prorrogação no prazo
solicitado. O prazo final foi alterado para o dia 04/06/2018.
Em 05/06/2018, R. AMARAL ADVOGADOS protocolou (via eletrônica) novo pedido
de prorrogação de prazo para o dia 29/06/2018. A fiscalização deferiu
parcialmente o pedido, estendendo a data final para o dia 21/06/2018.
No dia 03/07/2018, o sócio, Sr. ROGÉRIO DE FARIA AMARAL, compareceu no
Serviço de Fiscalização da DRF-Vitória/ES e apresentou à fiscalização parte do livro
Diário no 10, contendo somente registros do período de janeiro a junho de 2016,
sem registro na Junta Comercial e sem assinatura do sócio administrador, o
contrato social e alterações e cópias dos documentos de identidade dos sócios. A
Escrituração Contábil Digital (ECD) relativa ao ano de 2017 havia sido transmitida
ao SPED.
Para apresentação dos documentos faltantes, R. AMARAL ADVOGADOS, por
intermédio de seu sócio administrador, solicitou nova prorrogação de prazo, que
foi concedida. A data final para atendimento do Termo de Início da fiscalização
passou para o dia 16/07/2018 (termo no 03).
Vencido o último prazo estabelecido, nenhum outro documento ou informação
foi apresentado por R. AMARAL ADVOGADOS.
Em 25/10/2018 R. AMARAL ADVOGADOS foi cientificado dos despachos decisórios
relativos à análise das PERD/COMP.
Em 08/11/2018 R. AMARAL ADVOGADOS foi cientificado dos lançamentos das
multas isoladas incidentes sobre o valor total dos débitos indevidamente
compensados.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.716 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720389/2019-65
13
Por intermédio de Termo de Intimação Fiscal (TIF) no 04, lavrado em 07/02/2019,
ciência em 18/02/2019, foram solicitados os seguintes documentos em relação ao
período fiscalizado: Registros contábeis em meio digital (ou a transmissão ao SPED
das Escriturações Contábeis Digitais); extratos bancários de todas as contas
correntes mantidas pela empresa junto a instituições financeiras no Brasil e no
exterior (ou autorização para acesso aos dados bancários); livros Diário, Razão,
Prestação de Serviços, Apuração do ISS e Caixa.
Em 28/02/2019 R. AMARAL ADVOGADOS respondeu ao TIF no 04 nos seguintes
termos (as referências e notas de rodapé contidas no texto original foram
excluídas nesta transcrição):
“A pessoa jurídica acima indicada é prestadora de serviços e como tal está sujeita
às obrigações tributárias previstas na legislação pátria em vigor, prestando com
afinco a atividade jurídica, segundo os objetivos descritos em seu contrato social.
Contudo, foi surpreendida pela autuação administrativa a qual pretende
desconstituir nesse momento.
Inicialmente, cumpre esclarecer que os motivos aparentes do presente
Procedimento Fiscal estão eivados de declarações, conclusões e pedidos
exacerbados no tocante às declarações fiscais da empresa R. Amaral Advogados.

(...)
Em 11/03/2019, em decorrência da resposta de R. AMARAL ADVOGADOS, foi
lavrado o Termo de Reintimação Fiscal e de Prorrogação de Prazo, cuja ciência
ocorreu em 14/03/2019.
Ou seja, não há qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios constitucionais na
condução do procedimento fiscal.
BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS (LEIS N° 10.637/02 E 10.833/03)
Em outro ponto do recurso, a recorrente suscita que o ICMS e o ISSQN não estão
inseridos no conceito de faturamento (mesmo que estejam inseridos no valor total da fatura).
Desta forma, conclui-se que, tanto no período de vigência da Lei Complementar
70/91 da Lei n°s 9.715/98 e 9.718/98 (faturamento como base de cálculo do PIS e da COFINS),
quanto no período de vigência das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 (receita como base de cálculo
do PIS e da COFINS), a inclusão do ISSQN na base de cálculo do PIS e da COFINS, além de agredir
frontalmente o disposto no art. 195, I, "b" da CF/88, viola o Princípio da Capacidade Contributiva,
previsto no art. 145, § 1° da CF/88, haja vista a obrigação de recolhimento das referidas
contribuições não representam receita própria, estando em seu poder, apenas em virtude de
determinação legal.
Sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e Cofins, o Superior Tribunal
Federal – STF, por meio do RE 574.706, decidiu, com repercussão geral, sobre a não inclusão. No
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.716 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720389/2019-65
14
que tange à não inclusão do ISS, analogamente, o STF, no Leading Case RE 592.616, decidiu pela
repercussão geral.
Contudo, com base nos posicionamentos deste Tribunal Administrativo, do
Supremo Tribunal Federal – STF e do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a temática, por meio do
Recurso Extraordinário 574.706/PR, cuja repercussão geral foi reconhecida através da Tese com
Repercussão Geral no 69, aduziu que:
O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para
modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 -
data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O
ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -,
ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão
em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber
e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de
omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da
base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que
se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto
Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do
Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência -
Resolução 672/2020/STF).
Tal Recurso Extraordinário, que gerou a Tese com Repercussão Geral, chegou ao
Supremo Tribunal Federal em dezembro de 2007, tendo sido reconhecida a repercussão geral em
abril de 2008. O julgamento foi realizado em 15 de março de 2017, sob a relatoria da Ministra
Carmen Lúcia.
Na sequência, foram opostos embargos de declaração, julgados em 13 de maio de
2021 e, só em 09 de setembro de 2021, houve o efetivo trânsito em julgado. Registra-se, por
oportuno, que ao enfrentar a matéria, os ministros não reconheceram de forma extensiva, apenas
modulando os efeitos da decisão para o PIS e para a Cofins.
Não obstante a decisão transitada em julgado, no presente caso, o que está em
discussão, são as receitas omitidas. Destaca-se, que não foi identificada qualquer Nota Fiscal de
Prestação de Serviços, especialmente no tocante aos valores omitidos e apurados.
Assim, como não ocorreu a emissão, não houve a incidência, nem a tributação ou o
recolhimento das exações. Desta forma, não há que se falar sobre a exclusão.
INCONSTITUCIONALIDADE DA INCLUSÃO DO ISSQN (E DO ICMS) NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
DA COFINS
Mais adiante, a recorrente suscita a inconstitucionalidade da inclusão do ISSQN (e
do ICMS), na base de cálculo do PIS e da COFINS.
A aplicação não pode ser afastada sob o fundamento de inconstitucionalidade por
julgadores administrativos. A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.716 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720389/2019-65
15
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste
sentido, impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a
pretexto de inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos
arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 1993.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”

Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte.

DO DIREITO À COMPENSAÇÃO
Alega a recorrente, que a autorização para compensação dos valores recolhidos
indevidamente, a título de PIS e de COFINS, com quaisquer tributos federais que sejam
administrados pela Secretaria da Receita Federal, está prevista no art. 74, da Lei n°. 9.430/96,
alterado pela Lei n°. 10.637/2002.
Neste caso, portanto, com base em tais aparatos legais, e, agindo em conduta
eivada da mais pura boa-fé, exerceu a ora fiscalizada o seu direito à compensação.
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.716 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720389/2019-65
16
Neste caso, quanto ao direito à compensação, é cediço que a recorrente agiu em
conduta eivada da mais pura boa-fé, de modo que não são inerentes ao conteúdo deste feito, nem
mesmo a multa isolada, razão pela qual não deve ser analisada.
MULTA QUALIFICADA

A acusação fiscal para a manutenção da qualificação da multa, se deu no seguinte
sentido:
Mesmo tendo sido concedidas a R. AMARAL ADVOGADOS todas as prorrogações
de prazo solicitadas, este se limitou a apresentar parte do livro Diário no 10,
portanto, incompleto, sem registro na Junta Comercial e sem assinatura do sócio
administrador, compreendendo apenas um semestre de 2016, e a ECD do ano
2017 (transmitida ao SPED), além do contrato social e alterações e cópias dos
documentos de identidade dos sócios.
Ao ser reintimado para atender às solicitações da fiscalização, R. AMARAL
escolheu, em vez de apresentar os livros e documentos, acusar a autoridade
fazendária de perseguição a ele e aos seus clientes e de incompetência do auditor
fiscal para executar a fiscalização por questão jurisdicional.
A postura do fiscalizado obrigou a fiscalização a buscar junto a terceiros
informações e documentos necessários ao conhecimento da real situação
econômico-financeira da fiscalizada. Assim, tomamos conhecimento das notas
fiscais emitidas por intermédio da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Já as
instituições financeiras e as manifestações de pessoas físicas e jurídicas
mostraram uma realidade muito diferente entre o que foi consignado nas notas
fiscais e declarado para o fisco e os depósitos efetuados nas contas correntes do
fiscalizado (vide tabelas no item 6).
Assim a qualificação da multa de ofício aplicada às infrações de omissão de receita
decorrentes de depósitos de origem não comprovada se devem às situações
objetivas que foram apuradas nesta auditoria fiscal. Os fatos apurados
caracterizaram o intuito de R. AMARAL ADVOGADOS se eximir do cumprimento
da obrigação tributária principal e devem ser entendidos como tentativa de
impedir o conhecimento da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal.
Além ter deixado de emitir notas fiscais em contrapartida a serviços efetivamente
prestados, ocultou da fiscalização a escrituração contábil e fiscal dos anos 2014 a
2016 e sem justificativa alguma deixou de atender as demais exigências da
fiscalização, forçando a administração tributária a um esforço adicional em busca
da verdade material. Assim, está caracterizado o dolo necessário para a
qualificação da multa de ofício.
Caracterizou-se no presente procedimento fiscal a intenção de R. AMARAL
ADVOGADOS de se eximir dos tributos devidos. R. AMARAL ADVOGADOS omitiu
receitas que deveriam constar em suas ECF e EFD.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.716 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720389/2019-65
17
As omissões, realizadas de forma reiterada ao longo dos anos de 2014 a 2017,
bem como a não apresentação dos livros fiscais e contábeis, revelam a deliberada
intenção de adiar o conhecimento por parte do Fisco das infrações cometidas.
Pelas circunstâncias descritas, conclui-se pela aplicação da multa de ofício
qualificada sobre o IRPJ, CSLL, PIS e COFINS consoante artigo 44 da Lei n° 9.430 de
27.12.1996.
Vê-se que, para enquadrar determinado ilícito fiscal nos dispositivos da mencionada
lei, há necessidade de que esteja indicado o dolo.
O dolo, que se relaciona com a consciência e a vontade, é pressuposto de todos os
tipos penais de que trata a Lei no 4.502/64, ou seja, a vontade de obtenção de um fim, em
desacordo com o ordenamento jurídico, ao se praticar determinada conduta.
Ou ainda, nos termos do inciso I do art. 18 do Código Penal (Decreto-lei no 2.848, de
7/12/1940), é doloso o crime, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
Assim, a autoridade fiscal deve estar convencida e, apresentar os motivos, de que a
conduta praticada teve o intuito consciente voltado ao fim de suprimir ou reduzir o pagamento do
tributo ou contribuições devidos.
Os fatos apontados configuram evidências suficientes para me convencer, para
além de qualquer dúvida razoável, que a infração apurada tem a marca do dolo da contribuinte.
Pois, não é razoável admitir, que tenha sido fruto de mero erro ou negligência o fato de a pessoa
jurídica, ao longo de quatro anos seguidos, apresentar, sistematicamente, declarações com
valores de receitas muito menores que as efetivamente auferidas, e até mesmo, com valores
zerados, como se estivesse em inatividade, destoando de suas operações, que funcionavam
normalmente:

Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.716 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720389/2019-65
18

As diferenças entre as receitas declaradas e as efetivamente auferidas, conforme
demonstra o quadro acima, não paira dúvida sobre a relevância da infração.
Aliás, relativamente à conduta reiterada em omitir informações do Fisco, não é de
hoje que a jurisprudência da Câmara Superior (bem como de outros colegiados do CARF), vem
admitindo-a, conforme se depreende dos precedentes abaixo:
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA É aplicável a multa de ofício qualificada de 150%
naqueles casos em que restar constatado o evidente intuito de fraude. A conduta
ilícita reiterada ao longo do tempo, descaracteriza o caráter fortuito do
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.716 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720389/2019-65
19
procedimento, evidenciando o intuito doloso tendente à fraude. (Acórdão no
9101-00.320, sessão de 25/08/2009, relator o Conselheiro Antônio Praga).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. Cabível quando o Contribuinte presta
declaração, em três anos consecutivos, com os valores zerados, não apresenta
DCTF nem realiza qualquer pagamento. Este conjunto de fatos demonstra a
materialidade da conduta, configurado o dolo específico do agente evidenciando
não somente a intenção, mas também o seu objetivo.
(Acórdão no 9101-00.417, sessão de 03/11/2009, relatora a Conselheira Ivete
Malaquias Pessoa Moteiro).
Correto, portanto, o posicionamento adotado pelo acórdão recorrido, quando
manteve a multa qualificada.
No entanto, em razão do advento da Lei no 14.689/23, o artigo 44 da Lei no
9.430/1996 foi alterado, para estabelecer novo limite ao percentual da multa de ofício qualificada,
que passo ao patamar de 100%, que deve ser observada no presente caso.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Quanto à responsabilidade tributária, a acusação fiscal se deu da seguinte forma:
Nos casos em que a autoridade tributária constata a ocorrência de ato ilícito,
deve, por dever de ofício, atribuir a responsabilidade tributária aos diretores,
gerentes ou representantes da empresa privada, e conforme consignado neste
relatório, restou comprovado que R. AMARAL ADVOGADOS omitiu receitas e
ocultou da administração tributária registros contábeis e fiscais e documentos
que deveriam dar suporte aos lançamentos.
Assim, os sócios-administradores da R AMARAL tornam-se também responsáveis
pelos créditos tributários resultantes de atos praticados com infração de lei.
Pelos fatos descritos, ficam incluídos no rol de sujeitos passivos, na qualidade de
responsáveis pelo crédito tributário constituído de ofício no presente
procedimento fiscal, por ato praticado com infração à lei, os sócios-
administradores:
- ROGERIO DE FARIA AMARAL – CPF 094.331.167-55
- RODRIGO DE FARIA AMARAL – CPF 076.900.097-51
- MARTA DE FARIA AMARAL – CPF 987.490.727-49
Em que pese nenhum responsável ter apresentado recurso voluntário, a recorrente
mencionou que “a retirada dos sócios da empresa Autuada, do polo passivo do Auto de Infração, é
medida que se impõe”.
No entanto, o art. 18 da Lei no 13.105/2015 (CPC) é claro, ao dispor que “ninguém
poderá pleitear direito alheio em nome próprio”, razão pela qual por serem pessoas jurídicas
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.716 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720389/2019-65
20
distintas, não poderia o sujeito passivo se insurgir contra a atribuição de responsabilidade
tributária.
Em consonância com o CPC, a inteligência da Súmula Carf n. 172 assim dispõe:
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.

Sendo assim, entendo pela manutenção da responsabilidade tributária dos
Srs. Rogerio de Faria Amaral, Rodrigo de Faria Amaral e Marta de Faria Amaral.
DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, voto por rejeitar às preliminares e, no mérito,
DAR, parcial provimento, afastando a multa agravada e, reduzindo a multa qualificada, para o
patamar de 100%, com suporte no artigo 106, II, “c”, do CTN, tendo em vista a nova redação dada,
pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 808
DF CARF MF
Original